Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024691-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), GONCALO FERNANDES CORTEZ - CPF: 570.165.341-20 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BALBINO JOSE CORTEZ NETO - CPF: 274.922.901-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
PRISÃO COMUNICADA AO JUÍZO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS DE SEU CUMPRIMENTO, SEM TER A DEFESA CONTRIBUÍDO PARA O EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA, EM TESE, DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Desta feita, até a ciência do juízo em 21 de setembro de 2023, transcorreram quase 90 (noventa) dias sem que o cárcere do acusado tivesse sido comunicado às autoridades competentes ou ao seus familiares, mesmo que o processo estivesse em arquivo provisório, como bem denotado nas razões da ação popular. Assim, pela falha na comunicação da prisão ao juízo singular, o paciente sofreu evidente excesso de prazo, não havendo justificativa plausível para tamanha demora, até porque a defesa em nada contribuiu para essa situação, sendo absolutamente injustificável a indolência judiciária quanto ao constrangimento arguido.

2.

Por outro lado, apesar da manifesta reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe a correspondente sanção penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar, de maneira que a aplicação de tornozeleira eletrônica se encaixa melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sem se perder de mente que se trata possivelmente de um beneficiário que não foi localizado para responder aos termos da ação penal, não se tratando de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gonçalo Fernandes Cortez
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara criminal de Várzea Grande/MT
(ID 186244656). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III do Código Penal), consoante autos 0021269-82.2018.8.11.0002.

Assim, aduz que haveria
excesso de prazo
em sua prisão, pois apesar de cumprida em junho, demorou para ser efetivamente comunicada ao juízo competente em setembro, injustificadamente e em evidente desproporcionalidade. Além disso, indica que os
requisitos da preventiva não estariam preenchidos
, bem como que a medida
ofenderia a homogeneidade
em razão de eventual condenação não ensejar o regime fechado.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi deferida (ID 186502664), tendo a autoridade judiciária prestado as informações (ID 186915659). Por fim, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem (ID 187989158).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, denota-se que o paciente foi preso em flagrante em 06 de dezembro de 2018, sendo deferida liberdade provisória mediante o comparecimento a todos os atos do processo. Ainda, consta dos autos que após tentativas de citação, o paciente não foi encontrado, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva, suspenso o feito e o prazo prescricional, com posterior remessa da ação ao arquivo provisório em 07 de março de 2023, com cumprimento do cárcere em 22 de junho de 2023 devidamente informado nos autos.

Desta feita, até a ciência do juízo em 21 de setembro de 2023, transcorreram quase 90 (noventa) dias sem que o cárcere do acusado tivesse sido comunicado às autoridades competentes ou ao seus familiares, mesmo que o processo estivesse em arquivo provisório, como bem denotado nas razões da ação popular. Assim, pela falha na comunicação da prisão ao juízo singular, o paciente sofreu evidente excesso de prazo, não havendo justificativa plausível para tamanha demora, até porque a defesa em nada contribuiu para essa situação,
sendo absolutamente injustificável a indolência judiciária quanto ao constrangimento arguido.

Por outro lado, apesar da manifesta reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe a correspondente sanção penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar, de maneira que a aplicação de tornozeleira eletrônica se encaixa melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sem se perder de mente que se trata possivelmente de um beneficiário que não foi localizado para responder aos termos da ação penal,
não se tratando de

absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar outrora deferida, para
substituir a prisão preventiva do paciente por monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo estiver preso
,

além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;
b)
comprovação do endereço atual de residência;
c)

proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;
d)
comunicar
imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
e)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023